Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-57.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Improbidade administrativa – Fracionamento de compras de itens semelhantes a serem utilizados no Carnaval de 2014 – Sentença que reconheceu não ter havido conduta ilegal do ex-prefeito, tampouco intenção de violar os princípios da administração pública – Configuração de ato de improbidade administrativa – Possibilidade:

– A dispensa não justificada do processo licitatório configura ato de

Ementa:
Improbidade administrativa – Fracionamento de compras de itens semelhantes a serem utilizados no Carnaval de 2014 – Sentença que reconheceu não ter havido conduta ilegal do ex-prefeito, tampouco intenção de violar os princípios da administração pública – Configuração de ato de improbidade administrativa – Possibilidade:

– A dispensa não justificada do processo licitatório configura ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, VIII da Lei no 8429/92. O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade é genérico, isto é, basta a intenção esclarecida do agente. Recurso provido.